Tribunal: STF
Processo: ARE 1424379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL Nº 7.395/1985. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, VI; e 37, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, pp. 5/6):



    “A lei maior já especificou o piso salarial dos Técnicos em Radiologia. Portanto, embora se reconheça a autonomia municipal em gerir suas contas e administrar o Município, inclusive quanto aos seus servidores, essa autonomia há de observar as regras gerais estipuladas pela União, como as especificadas pela Lei nº 7.394/85, que estabelece o piso salarial para a profissão de Técnico em Radiologia.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF e, ainda, ao entendimento de que “a conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido acerca da impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte quando da apreciação da ADPF 151 MC, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 6.5.2011, em face do art. 16 da Lei 7.394/1985. O acórdão restou assim redigido:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida.”



    Depreende-se do julgamento da ADPF 151 que o art. 16 da Lei 7.394/1985, no que vinculava o piso salarial dos técnicos em radiologia com base em múltiplos do salário mínimo, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Contudo, o Plenário decidiu que os critérios estabelecidos no dispositivo impugnado deveria continuar sendo aplicados até que sobreviesse norma que fixasse nova base de cálculo. Determinou, ainda, o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão, restando, assim, reafirmada a validade do piso salarial do técnicos em radiologia, bem como o percentual relativo à insalubridade. 



    Aliás, preciosa lição nos deixou o e. Ministro Celso de Mello que, ao julgar o RE 1.127.495, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.12.2019, concluiu: 



    “O exame do Estado Federal brasileiro permite que nele se reconheça a possibilidade de a União Federal, no sistema de repartição constitucional de competências estatais, exercer, legitimamente, as atribuições enumeradas que lhe foram conferidas, em caráter privativo, pela Carta Política, sem que a prática dessa competência institucional implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia político-jurídica constitucionalmente reconhecida aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. 



    (...) 



    Vê-se, daí, que, tratando-se de matéria subsumível à noção de condições para o exercício de profissões, há, em face da privatividade da competência normativa outorgada à União Federal, clara interdição constitucional ao poder do Município legislar sobre esse tema, como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Suprema (ADI 3.587/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.387/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 801.013/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ARE 869.896- AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.077.343/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.229.735/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.211.339/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.221.602/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.) (...) O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.”



    Verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 2):



    “Sem maiores delongas, de pontuar que o Supremo Tribunal Federal é pacífico acerca da inaplicabilidade da Lei Federal nº 7.394/85, no que pertine à remuneração, aos servidores públicos municipais sujeitos às regras estatutárias próprias, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal.”



    Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem decidiu por afastar a aplicação do piso salarial fixado pela Lei 7.394/1985. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se dissonante do que decidido por esta Corte na ADPF 151 MC. 



    Ante o exposto, dou provimento recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, com a observância do que decidido na ADPF 151 MC relativamente ao congelamento da base de cálculo do piso salarial do Técnico em Radiologia, reaprecie a matéria com bem achar de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente